Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0724811-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR AUTORIDADE: JOÃO LOURENÇO DA SILVA, VICTOR DUARTE COSTA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR em favor de PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA. O impetrante esclarece, inicialmente, que é notório que os pacientes foram surpreendidos ao tomarem conhecimento da existência do inquérito policial no 0709849-59, no qual se averigua a suposta prática dos delitos tipificados no artigo 155, §§3o e 4o, inciso II, c/c art. 288, caput, do Código Penal. Diz que, no dia 24/05/2023, os pacientes foram indevidamente recolhidos à prisão, ocasião em que foram apreendidos telefones celulares e medidores de energia instalados nas academias fiscalizadas. Assevera que, em sede de audiência de custódia, as prisões foram relaxadas em razão de ilegalidades verificadas no caso concreto, a saber, inexistência de situação flagrancial, bem como ausência de mandado judicial para prisão ou para ingresso em residência. Explica que, a despeito de os telefones celulares terem sido restituídos por força de decisão tomada na audiência de custódia, os medidores de energia ainda continuam sob custódia da autoridade policial. Nesse sentido, afirma ter feito pedido de nulidade da prova apreendida, bem como sua devolução, sendo que até o momento não houve nenhuma manifestação do Juízo a quo. Discorre extensamente sobre a nulidade da prova por derivação, reiterando que a apreensão dos medidores de energia se deu mediante invasão de domicílio e prisão ilegal em suposta situação de flagrante. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Menciona, nesse contexto, a falta de justa causa para o prosseguimento do inquérito, razão pela qual, nas razões do recurso, sugere o trancamento do procedimento administrativo informativo. Tece considerações sobre as supostas irregularidades dos procedimentos adotados pela NEOENERGIA, defendendo, em síntese, a impossibilidade de imputação unilateral de culpa aos pacientes indevidamente autuados em razão de responsabilidade objetiva da referida empresa. Destaca que, conforme ofício recebido pelos pacientes, no dia 23/06/2023 ocorrerá perícia dos medidores apreendidos. No entanto, segundo o impetrante, tais equipamentos não podem ser utilizados como provas no referido inquérito policial, uma vez que a apreensão, segundo alega a defesa, teria ocorrido de maneira ilegal. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer a suspensão da perícia a ser realizada na data de 23/06/2023, até o julgamento final da nulidade das provas apreendidas. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA (22/06/2023, às 20h49min). Com efeito, destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 1.399, de 05 de junho de 2023, deste eg. tjdft preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) No caso dos autos, o impetrante pleiteia a suspensão de perícia a ser realizada em medidores de energia que estão sob a custódia da autoridade policial, sob o fundamento, em suma, de que as provas em questão derivam de prisão e apreensão ilegais, pois ausente situação de flagrância ou mandado judicial que justificasse a medida. A despeito da argumentação esposada pelo impetrante, certo é que, em sede de plantão judicial, somente são analisados os pedidos liminares em habeas corpus nos casos em que a falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito. No caso concreto, contudo, os pacientes se encontram soltos, e o pedido deduzido pelo impetrante se limita à suspensão da perícia a ser realizada amanhã, dia 23/06/2023. Ocorre que, em primeiro lugar, o pedido de nulidade da prova ainda está pendente de análise pelo juiz natural da causa, e, em segundo lugar, a efetivação da perícia não tem o condão de impedir, de modo algum, que eventual nulidade da prova seja posteriormente reconhecida. Em outros termos, a questão ora submetida em plantão judicial não se revela, neste momento, de extrema gravidade, tampouco indica perecimento de direito, razão pela qual deixo de analisá-la. No mais, em que pese tenha o impetrante mencionado em suas razões, de maneira superficial, o interesse no trancamento do inquérito policial, não houve pedido nesse sentido, convindo reiterar, como dito, que a pretensão ora deduzida se restringe à suspensão da perícia. Além do mais, a questão concernente ao trancamento do inquérito também está pendente de análise pelo juiz natural. Diante do exposto, determino que, oportunamente, sejam os autos distribuídos ao Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista